Tribunal: TJSP
Processo: 2277975-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Despesas do experto judicial – Prova requerida pelo agravado – Não aplicação do CDC à espécie – Agravado aquinhoado com a benesse da gratuidade judicial – Primado do art. 95, § 3o, I, do CPC – Realização da prova pelo IMESC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277975-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado ROGERIO ALVES DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
34a Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP
Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS1
Agravado: ROGÉRIO ALVES DE ALMEIDA2
MM. Juíza de Direito: Dra ADRIANA SACHSIDA GARCIA
VOTO No 26.096
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT) AÇÃO DE COBRANÇA
Despesas do experto judicial Prova requerida pelo agravado
Não aplicação do CDC à espécie Agravado aquinhoado com a
benesse da gratuidade judicial Primado do art. 95, § 3o, I, do
CPC Realização da prova pelo IMESC RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tirado de ação de
cobrança do seguro DPVAT, contra si ajuizada por Rogério Alves de Almeida.
Profliga a decisão judicial que, repelindo as preliminares de carência de ação e de
ilegitimidade passiva, deferiu as provas úteis, inclusive a médico-pericial,
estabelecendo que os salários do experto deverão ser adiantados pela ré
(fls. 138/140).
Pondera que o agravado foi vítima de
acidente de trânsito, sofrendo lesões corporais que ocasionaram lesões
permanentes. Refere que ele já recebeu na via administrativa (DPVAT) o valor de
R$ 5.062,50, quando, em verdade, deveria receber R$ 13.500,00, razão pela qual
1 Ré.
2 Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
pleiteia a diferença. Na sequência, vitupera o comando judicial que lhe impôs o
pagamento dos salários periciais. Reclama que a magistrada, com isso, redistribui
o ônus da prova. Argumenta que “a perícia médica se trata de prova do direito
constitutivo do autor”. Diz que a prevalência da decisão a expõe ao risco de lesão
grave e de difícil reparação. Evoca a jurisprudência do Colendo STJ. Menciona os
artigos 95, 98 e 373, todos do CPC. Por derradeiro, diz que a perícia deve ser
realizada pelo IMESC ou, ainda, conforme dispõe o Fundo Especial de Custeio
de Perícias Lei no 16.428, de 29/5/2017.
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Não se concedeu o efeito suspensivo nos
termos do art. 1.019, I, do CPC. Determinou-se, ademais, a intimação do
agravado para, querendo, contraminutar (fls. 175).
Veio contraminuta (fls. 178/182).
É o relatório.
O ponto nodal do inconformismo da
agravante diz respeito à decisão judicial que, repelindo as preliminares de
carência de ação e de ilegitimidade passiva, deferiu as provas úteis, impondo-lhe
a responsabilidade pelo adiantamento dos salários do louvado judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
Por força do primado da diretriz fixada
pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.696.396, sob a relatoria da Min. Nancy
Andrighi, é de rigor o conhecimento da matéria trazida a lume pela agravante,
pois ela timbra pela urgência, na medida em que poderia se revelar inútil sua
solução no âmbito de eventual recurso de apelação. Consequentemente, sendo
mitigada a taxatividade estampada no art. 1.015 do CPC/2015, deliberar-se-á,
doravante, sobre o mérito do recurso.
E a deliberação que se expõe ao ataque
da agravante é parte da decisão de fls. 138 dos autos principais, ostentando o
seguinte teor:
“6.
Defiro
as
provas
úteis
que
se
requererem
tempestivamente. Defiro, inclusive, a prova pericial médica,
cabendo à ré o adiantamento dos honorários do senhor perito.
Com efeito, há caudalosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça deste Estado, reconhecendo que, a
comprovação de que a incapacidade é parcial ou temporária é
ônus da prova do réu, porquanto este fato é extintivo ou
modificativo do direito invocado pelo autor, a teor da regra do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
O inexorável ponto de partida para a
solução do recurso aviado pela agravante é o seguinte pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA QUALQUER MARGEM
DISCRICIONARIEDADE
NO
TOCANTE
AO
OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS,
NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO,
TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO
PRODUTO
PELO
SEGURADO.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de
seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT).
1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por
lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco
qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio
do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária
(extensão
do
seguro;
hipóteses
de
cobertura;
valores
correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção
de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo
segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie,
ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor
dispostas na Lei n. 8.078/90.
2. Recurso especial desprovido.3
Fixada esta premissa, vale lembrar que,
nos termos do art. 95 do CPC, as despesas do experto judicial hão de ser
satisfeitas pela parte que requereu a perícia ou, então, serão rateadas quando a
prova pericial houver sido determinada de ofício ou requerida por ambas as
3 STJ - REsp 1635398/PR Recurso Especial 2016/0284872-3 3a Turma Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze J.
17/10/2017 DP DJe 23/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277975-22.2019.8.26.0000
partes.
O pedido de produção da prova pericial
foi feito pelo agravado. Logo, como ele é beneficiário da gratuidade judicial
(fls. 44 dos autos principal), há de ser aplicado à espécie o ditame do art. 95, § 3o,
I, do CPC, o que, dito de outra forma, significa que a prova será protagonizada
pelo IMESC.
E a possibilidade de realização da prova
pelo IMESC desautoriza a aplicação à espécie do ditame do § 1o do art. 373 do
CPC, pois inexiste, em semelhante cenário, a impossibilidade ou a excessiva
dificuldade de cumprir o encargo aludidas pelo legislador processual.
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR